Tribunal: TJBA
Processo: 0303555-53.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303555-53.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURICIO FERREIRA DE JESUS Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONEXÃO ENTRE CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E CRIME DE HOMOFOBIA. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. REMESSA INDEVIDA DO FEITO AO JUÍZO SINGULAR. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, decorrente de episódio também relacionado a tentativa de homicídio qualificado atribuída a corréu, sendo ambos os crimes praticados no mesmo contexto fático. 2. O feito foi desmembrado após declaração de suspeição por foro íntimo do juiz titular da Vara do Júri, com remessa do processo referente ao crime de homofobia à vara criminal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a remessa do processo à vara criminal comum, após a declaração de suspeição por foro íntimo do juiz da Vara do Júri, configura nulidade absoluta por violação à regra de competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, diante da conexão entre crimes dolosos contra a vida e delitos diversos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A existência de conexão intersubjetiva por simultaneidade entre o crime de tentativa de homicídio e o delito de homofobia impõe a unidade de julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 76, I, e 78, I, do CPP. 5. A suspeição por foro íntimo não autoriza alteração da competência funcional do órgão jurisdicional, devendo o feito ser redistribuído ao substituto legal da Vara do Júri, conforme art. 254 do CPP. 6. A redistribuição do processo ao juízo singular, após o desmembramento, implicou usurpação da competência do Tribunal do Júri, configurando nulidade absoluta insuscetível de convalidação, nos termos da jurisprudência do STJ. 7. A declaração de nulidade da sentença não impede o aproveitamento de atos instrutórios válidos, a critério do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença anulada por incompetência absoluta do juízo singular. Remessa dos autos ao juízo natural competente (Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA). Tese de julgamento: “1. A declaração de suspeição por foro íntimo não autoriza a modificação da competência do órgão jurisdicional, devendo o feito ser assumido pelo substituto legal. 2. Havendo conexão entre crime doloso contra a vida e delito diverso, prevalece a competência do Tribunal do Júri para julgamento de ambos. 3. É nula a sentença proferida por juízo singular em processo conexo a crime de competência do júri, em razão de incompetência absoluta”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 76, I, 78, I e 254; Lei nº 7.716/1989, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 293.895, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.10.2019; TJ-MG, Incid. Susp. Cível 10000205925217000, Rel. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 09.06.2021; TJ-MA, CC 176352008, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, São Luís, j. 23.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303555-53.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MAURICIO FERREIRA DE JESUS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO E ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE E ANULANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINANDO A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA, nos termos do voto da Relatora.